Tribunal: TJES
Processo: 5017225-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017225-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

I
NCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS EM PROL DA SEGURADORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

N
a esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, muito embora seja cabível a incidência das normas consumeristas diante da sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, a inversão não é automática, decorrendo da demonstração, no caso concreto, de hipossuficiência técnica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017225-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALFA SEGURADORA S.A. contra a decisão id 10655357 (dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da “ação regressiva de ressarcimento de danos” n. 5003396-78.2023.8.08.0038, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais id 10655352, sustenta a Agravante, em síntese, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por ter se sub-rogado, na qualidade de seguradora, nos direitos do segurado.

Pela decisão id 10922477, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id 11386654, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Fevereiro de 2025

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017225-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALFA SEGURADORA S.A. contra a decisão id 10655357 (dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da “ação regressiva de ressarcimento de danos” n. 5003396-78.2023.8.08.0038, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais id 10655352, sustenta a Agravante, em síntese, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por ter se sub-rogado, na qualidade de seguradora, nos direitos do segurado.

Pela decisão id 10922477, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id 11386654, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após examinar, detidamente, os autos, tenho que a decisão proferida não merece reforma.

Isso porque, na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, muito embora seja cabível a incidência das normas consumeristas diante da sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, a inversão não é automática, decorrendo da demonstração, no caso concreto, de hipossuficiência técnica, consoante se verifica, exemplificativamente, julgamento do agravo de instrumento n. 5005861-43.2024.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA – INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS EM PROL DA SEGURADORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA DEMANDA – AÇÃO AFORADA NO DOMICÍLIO DA CONCESSIONÁRIA – ADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS. 1. É cabível a aplicação das normas de direito do consumidor em prol das seguradoras que efetuam o pagamento de indenização aos seus segurados e que, via de consequência, sub-rogam-se nos direitos que competiam a estes em face do responsável pelo dano, incluindo as concessionárias de energia elétrica. 2. No caso concreto, não há dificuldade técnica capaz de justificar a incidência da inversão ope judicis do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que é possível que parte autora produza prova sobre a existência de nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos provocados no elevador do condomínio segurado. 3. Não merece acolhimento a alegação de incompetência do Juízo de Vitória para o julgamento da ação originária, local de domicílio da concessionária requerida, conforme regra geral de competência fixada pelo artigo 53, inciso III, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

In casu
, não vislumbro hipossuficiência técnica da Agravante que justifique o deferimento da medida, sobretudo porque, como cediço, as seguradoras submetem os requerimentos indenizatórios de seus segurados à rigorosa análise técnica.

Firme nesse entendimento, tenho que não carece de reformada a decisão vergastada, na esteira da decisão id 10922477.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)